Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE interdito proibitório. preliminar. impossibilidade jurídica do pedido. teoria da asserção. rejeitada. mérito. eDificação sem autorização do poder público. área pública passível de regularização. posse. ameaça. inexistências. poder de polícia. regular. art. 133, caput e § 4o, da lei distrital n. 6.138/2018 (código de obras e edificações do distrito federal). demolição imediata. decisão monocrática. efeito suspensivo. revogada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORADOS.
1. Em sede de ação possessoria, em que se discute possível ameaça de agentes estatais à inexistente posse de bem imóvel público, a análise do interesse recursal quanto a possibilidade jurídica do pedido demanda o julgamento de mérito do recurso, em razão da incidência da teoria da asserção, notadamente, quando se defende o direito constitucional à moradia e a função social da propriedade (CRFB, Arts. 6o, 170, III e 182), regulamentados pelo Estatuto das Cidades (Lei n. 10.257/01), com o fim de impugnar o exercício do poder de polícia. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 6.138/2018, em seu art. 133, caput (a contrario sensu) e § 4o, autoriza que, no exercício de poder de polícia, o Distrito Federal através de seus agentes de controle do uso do solo, pode determinar a imediata demolição da obra e apreensão dos materiais correlatos, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública passível de regularização e consubstanciada em obra inicial.
3. Somente quando a obra ou edificação em área pública não for passível de regularização, impende que a Administração Pública notifique, previamente, ao infrator para demolir o imóvel irregular no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com os arts. 124, V e 133, caput e § 1o, ambos da Lei Distrital n. 6.138/2018. 3.1. Acaso o infrator não execute a demolição, o Poder Público poderá exercer o seu poder de polícia, demolindo, quando poderá inclusive cobrar do infrator os custos da demolição e de apreensão de materiais da obra, conforme os arts. 13, X e 135, ambos desta Lei.
4. Não existe direito de infrator, que constrói irregularmente, sem autorização da Administração Pública, a ser mantido na posse de bem público, passível, ainda, de regularização, ou de desforço imediato, nos termos do art. 1.210, § 1o, do Código Civil, pois quando a Administração Pública notifica-o sobre a possibilidade de demolição e apreende materiais de obra sem licença, não ameaça a pretensa posse, mas consubstancia regular exercício de poder de polícia, ante a incidência do princípio da legalidade.
5. No Distrito Federal, a regularização da ocupação de imóveis públicos depende do cumprimento dos requisitos insertos no art. 3o, I a V, da Lei Distrital n. 4.996/2012. 5.1. A regularização não pode ser deferida judicialmente, quando inexistente comprovação do descumprimento pela Administração Pública do princípio da legalidade, pois o Poder Judiciário não pode exercitar juízo de oportunidade e conveniência em sede de procedimento administrativo de execução de política pública de moradia, através do suprimento de sua instrução, a qual cabe à parte processual interessada, sob pena de violação aos princípios de separação dos poderes e da igualdade.
6. Decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo revogada. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor fixado em sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.